Tribunal: TJDFT
Processo: 0707532-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707532-17.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERIK PAZ DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR em favor de ERIK PAZ DE OLIVEIRA, ora paciente, preso preventivamente desde 4/12/2019, haja vista a suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 180, caput, do CP. No presente writ, alega o impetrante: i) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente; e ii) necessidade de soltura do paciente em razão da pandemia do COVID-19. Aduz que o paciente encontra-se preso desde o dia 04/12/2019 e que, na próxima audiência, designada para 13/05/2020, o réu estará preso a mais de 148 (cento e quarenta e oito) dias, exatamente 159 (cento e cinqüenta e nove) dias, ou seja, estará configurando excesso de prazo na sua prisão, previsto na Instrução no 1, de 21.02.2011, da Corregedoria de Justiça, também adotado pelo egrégio Tribunal de Justiça de Brasília/DF. Afirma que o paciente é primário, menor de 21 anos, tem residência fixa e ocupação licita. Aponta a Recomendação n. 62 do CNJ que prevê a reavaliação das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Requer, em liminar, a concessão de liberdade ao paciente e, finalmente, a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Foi realizada audiência de instrução e julgamento em 11/3/2020, ocasião e que foi ouvida uma testemunha, sendo designada a data de 13/5/2020 para a continuação da audiência. Conforme consignou o MM. Juiz da 4a Vara de Entorpecentes, “o prolongamento da instrução criminal, no caso, se justifica na situação excepcional de saúde pública, diante da necessidade de adoção de medidas para conter a pandemia do COVID-19 e diminuir a propagação do vírus. Cumpre frisar, inclusive, que foram publicadas portaria deste eg. TJDFT e resolução do eg. CNJ suspendendo a realização de audiências, inclusive nos processos de réu preso”. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Em relação à Recomendação n. 62 do CNJ, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe o impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente, tampouco foram juntados documentos idôneos que demonstrem que ele compõe o grupo de risco indicado pelo Ministério da Saúde. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 1 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador